Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N° 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos em que a atitude do réu, muito embora seja altamente reprovável, mas não se revestir da ofensividade necessária para violar a liberdade sexual da vítima, e nos casos em que, à época dos fatos, o crime previsto no art. 215-A do Código Penal ainda não havia ingressado no ordenamento jurídico, o crime previsto no art. 217-A do Código Penal deveria ser desclassificado para a contravenção penal prevista no art. 65 da Lei das Contravenções Penais.
2. No dia 31 de março de 2021, entrou em vigor a Lei n° 14.132/2021 que acrescentou o art. 147-A ao Decreto-Lei n° 2.848/1940 (Código Penal), para prever o crime de perseguição, revogando expressamente o art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
3. Ocorre abolitio criminis quando a lei nova deixa de considerar crime fato anteriormente tipificado como ilícito penal.
4. A abolitio criminis deve ser revertida em favor do acusado, sendo imperativa a sua absolvição, com lastro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e provido.